Tribunal: TJDFT
Processo: 0707135-48.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS. EXISTÊNCIA. REPROVAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. PRIMEIRA TURMA. REGIME ABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação criminal, na qual a Defesa pugna, preliminarmente, pela absolvição em razão do princípio da insignificância; e, em sede meritória, no descabimento das qualificadora do “rompimento de obstáculo”.
2. A falta de perícia para aferição do rompimento do obstáculo não é obstáculo para o reconhecimento da qualificadora dos incisos I do § 4o do art. 155 do CP, quando o contundente testemunho da vítima, corroborado por fotos e vídeos da destruição do bem, confluem para incidência da referida.
3. No caso, a tese defensiva de que o vetor para o reconhecimento do princípio da insignificância do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento não encontra amparo no entendimento desta Primeira Turma Criminal, que já assentou em diversos precedentes que o comportamento de subtrair bens vitais para a habitação da residência mediante destruição de obstáculo é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância
4. Recurso conhecido e não provido.